Tribunal: TJMT
Processo: 1030479-96.2025.8.11.0002
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030479-96.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[IGOR LUAN DA SILVA - CPF: 052.530.311-11 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLOGICA - CNPJ: 78.738.101/0001-51 (RECORRIDO), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. MULTA POR RECURSO MANIFESTAMENTE INFUNDADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A comprovação da contratação e da prestação de serviços por documentação idônea legitima a cobrança e a negativação do nome do devedor.

2. A mera alegação de inexistência de relação jurídica, desacompanhada de prova, não afasta a validade do débito comprovado.

3. A negativação regular constitui exercício regular de direito e não gera dano moral indenizável.

4. Configura litigância de má-fé a alteração da verdade dos fatos pela parte que nega relação contratual comprovada nos autos. 5. É cabível a aplicação de multa quando o agravo interno é manifestamente infundado.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por IGOR LUAN DA SILVA contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

A parte agravante insurge-se contra a decisão, alegando que não restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, sustentando que as provas apresentadas pela agravada são unilaterais e insuficientes para demonstrar a legitimidade do débito. Requer a reforma da decisão para que seja reconhecida a inexistência da dívida e a condenação da agravada ao pagamento de indenização por danos morais, além da exclusão da condenação por litigância de má-fé e honorários advocatícios.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026